Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730572-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAL – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã, a qual nos autos da ação de execução de título extrajudicial sob o número 0701799-46.2020.8.07.0008, teria determinado o “decote dos honorários advocatícios e juros ” da dívida que a agravante pretende executar. Defendeu a agravante a admissibilidade de inclusão de honorários advocatícios contratuais no débito exequendo, principalmente por não se confundirem aqueles com os honorários de sucumbência, a serem fixados pelo Juízo ao receber a inicial de execução de quantia certa, na forma do artigo 827 do CPC. Argumenta a recorrente, ainda, que a decisão impugnada também não observou as disposições do instrumento contratual firmado entre as partes acerca da taxa de juros aplicada no caso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “determinar ao M.M. Juízo a quo suspenda (sic) a execução de título extrajudicial, até o julgamento do presente agravo de instrumento”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na cobrança do débito exequendo, bem como seja esse atualizado conforme taxa de juros e correção estabelecida nos contratos. Sem preparo, em razão de ser a agravante beneficiário da justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. De uma leitura atenta aos pronunciamentos judiciais proferidos na execução, não se tem notícia de decisão acerca das questões objeto das razões recursais. Diferentemente do que foi exposto nas razões recursais, o juízo a quo, na realidade, não determinou a exclusão de honorários previstos no título e tampouco do percentual de juros contratuais. Senão vejamos. Ao despachar a petição inicial de execução da agravante foi proferida a seguinte decisão, verbis: “(...) Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada uma vez que a pessoa jurídica que pretende obter o benefício da assistência judiciária gratuita deve comprovar que o custeio das despesas do processo podem prejudicar sua própria manutenção, por ora não vislumbro tal situação em face do proveito econômico que pode vir a ter. Este feito tem um valor da causa considerável. Contudo, defiro o recolhimento a posterior quando da sentença. Antes de citar a executada para pagar, intime-se a exequente para que junte o contrato em que consta a assinatura da devedora bem como planilha atualizada do débito em formato PDF com a taxa de juros legais moratórios e os Honorários a 10%. Prazo 15 dias.” Na sequência, a decisão foi ainda integrada, em outras duas vezes, após oposição sucessiva de embargos de declaração pela agravante exequente. Note-se: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão/sentença proferida nestes autos, onde o embargante alega haver omissão/obscuridade no decisum, de ID. 68592638, consistente em três elementos não considerados. Primeiramente, na determinação que se juntasse aos autos o contrato assinado pela executada, sem observar que a exequente já juntou aos autos em id 62406240 e id 62406241 firmado entre as partes, assinado pela devedora, de maneira eletrônica. Em segundo plano, a omissão quanto aos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, quanto aos honorários contratuais em face aos judiciais pela sucumbência. Por fim, a citada omissão quanto aos documentos apresentados da situação financeira da sociedade empresária autora. É o parecer. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Portanto, recebo os embargos como petição simples para revisão da decisão anterior. Dessa forma, diante da razoável pretensão da parte autora, reconsidero a situação econômica da sociedade empresária, haja vista o período de dificuldade financeira que vem enfrentando, consoante o deficit exposto ao ID. 62409766. Portanto, em reanálise ao pedido de gratuidade de justiça inicialmente apresentado, revogo a decisão de ID. 68592638 para conceder a GRATUIDADE DE JUSTIÇA à sociedade empresária autora. De igual forma, em consideração ao argumento de que o Código Civil não está totalmente em total consonância com as relações eletrônicas atualmente viabilizadas pela internet e que o contrato celebrado eletronicamente, com assinatura eletrônica devidamente reconhecida, dispensa a necessidade de assinatura de duas testemunhas para a exigibilidade do título, revogo a referida decisão para que se prossiga no cumprimento do título com natureza executiva, mesmo que sem a assinatura de duas testemunhas, consoante entendimento esposado no seguinte julgado do E. STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). Assim, o feito deverá tramitar nos termos do art. 827 do NCPC. No entanto, antes do prosseguimento do feito, nos termos do art. 321 do CPC, faculto à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para juntar nos autos a planilha atualizada dos cálculos, sob pena de indeferimento (...)”. “Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, onde o embargante alega haver omissão/obscuridade no decisum, consistente na fixação dos juros e honorários em 10% (ID. 68592638), quando os juros deveriam ser aplicados nos termos do que fora entabulado pelas partes, devendo a decisão ser integrada para suprir a omissão quanto a existência ou não das cláusulas penais contratuais informadas. Assim, requereram que o MM. Juízo se manifeste quanto ao valor e a cobrança dos juros contratuais de acordo com o pactuado nos contratos de mútuo. É o parecer, Decido. Deixo de receber os presentes embargos por vislumbrar a ausência dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Verifica-se que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para que o presente juízo analise antecipadamente a legalidade dos juros contratuais que a parte autora entende devidos, antes mesmo da manifestação da parte requerida, sem o atendimento ao devido contraditório. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Nota-se que a pretensão da parte requerente é a análise previa de matéria de ordem privada que deve ser discutida ante a dialética processual, "inter" partes, sendo que, na relação angularizada, não cumpre ao juiz analisar matéria de direito antes de assegurar o devido contraditório, sob pena de atentar contra a principiologia processual, de gerar nulidade processual e de esboçar aparência de parcialidade, caso suprima ou reconheça eventual direito da parte autora ou da parte requerida, sem que tenha ouvido ambas as partes. Entende-se que os atos processuais devem seguir a marcha processual previamente definida em lei, não cabendo ao juiz antecipar decisões antes do momento processual adequado, potencialmente causando prejuízo a alguma das partes. Dessa forma, por ora, deixo de apreciar a regularidade e proporcionalidade dos valores das cláusulas contratuais do título executivo apresentado, tal como se pretende nos presentes "embargos declaratórios", os quais também recebo como petição simples, diante da aparente tentativa de antecipação da discussão da matéria principal e diante da latente natureza jurídica de petição simples do ato processual. (grifos não constantes do original) Assim sendo, deixo de conhecer dos embargos declaratórios, mantendo na íntegra a decisão proferida, inclusive quanto ao valor dos honorários advocatícios processuais fixados ao ID. 68592638, no valor de 10% (dez por cento), consoante dispõe o art. 827 do CPC. Quanto à matéria jurídica ventilada, de natureza material e não compatível com os embargos de declaração, ora propostos, entendo que não é o momento adequado para que o presente juízo se manifeste quanto ao valor cobrado a título de multa penal contratual. (g.n.) Nesse sentido, cumpre à parte apresentar a planilha descritiva dos cálculos que entende de direito, nos termos do arts. 827 e ss. do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC.” Ora, o magistrado de primeiro grau textualmente declarou que deixaria de “apreciar a regularidade e proporcionalidade dos valores das cláusulas contratuais do título executivo apresentado”. Na visão externada, os embargos de declaração opostos na instância primária pela ora agravante tenderiam a uma antecipação de matéria de ordem privada, cuja definição judicial a esse respeito não poderia prescindir do contraditório pela devedora, a tempo e modo devidos. Em síntese, entendeu-se inoportuno o pronunciamento judicial, antes mesmo de recebida a inicial da ação de execução, acerca da (i)legalidade de honorários e juros contratuais. Aliás, o M.M. juiz a quo, para além de afastar as alegações de omissões deduzidas nos embargos de declaração, apenas determinou em prosseguimento do feito a emenda à inicial para a juntada aos autos da planilha descritiva dos cálculos que a própria recorrente entende de direito. Logo, não há prejuízo de nenhuma ordem à credora agravante. No entanto, o que mais importa considerar é que a decisão agravada não fez ressalva ou determinação alguma de “decote” prévio de honorários ou juros, como dito no agravo. Dessa forma, vê-se que a agravante não se contrapôs de modo específico ao que serviu de fundamento ou base da decisão agravada. Conforme preceitua o 932, III, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tal como ocorre nos autos. Pelo exposto, ante a falta de correspondência entre as impugnações deduzidas nas razões recursais e os fundamentos da decisão agravada, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator